Tribunal: TJPA
Processo: 0823996-85.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823996-85.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOELSON SILVA RIBEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006. Denúncia rejeitada. Busca pessoal. Fundada suspeita. Análise da licitude das provas. Possibilidade durante a instrução processual. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) com fundamento na ilicitude das provas obtidas por busca pessoal realizada sem fundada suspeita, declarada nula a abordagem policial. A denúncia narra que o acusado foi abordado em posse de 62 “petecas” de cocaína após denúncia de populares e comportamento considerado suspeito pelos policiais. A decisão recorrida rejeitou a inicial acusatória com base no art. 395, III, do CPP.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o prosseguimento da ação penal;
(ii) avaliar se a análise sobre a licitude da prova obtida pela busca pessoal, alegadamente sem fundada suspeita, pode ser feita em sede de recebimento da denúncia ou deve ser objeto de instrução processual.

III.
razões de decidir

3.

A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara os fatos, a materialidade e os indícios de autoria, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A análise da admissibilidade da denúncia deve se limitar ao juízo de probabilidade, sendo incabível um juízo definitivo sobre a licitude das provas nesta fase processual, salvo flagrante ilicitude insuperável.

5.

A jurisprudência do STJ exige que a fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, seja baseada em elementos concretos, o que deve ser apurado sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

6.

A narrativa da denúncia contém elementos objetivos que justificam a instauração da ação penal, como a descrição detalhada da denúncia anônima, a conduta do acusado ao tentar ocultar-se e a apreensão de entorpecentes em sua posse.

7.

A possibilidade de discutir a eventual nulidade da busca pessoal será plenamente preservada durante a instrução probatória, não havendo prejuízo ao réu em razão do recebimento da denúncia.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise definitiva sobre a licitude das provas obtidas em busca pessoal realizada com alegada ausência de fundada suspeita deve ocorrer durante a instrução processual, salvo flagrante ilicitude insuperável.

2.

A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e apresenta justa causa mínima deve ser recebida, permitindo o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 157, §1º, 240, §2º, 244 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/04/2022.

·

STJ, AgRg no HC 917.300/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19/08/2024.

·

STJ, HC 855.784/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024.

·

STJ, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida contra JOELSON SILVA RIBEIRO, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta que a abordagem policial foi válida e justificada pelas informações recebidas e pela atitude suspeita do recorrido. Requer o provimento do recurso para que a denúncia seja recebida e tenha prosseguimento a ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de origem se encontra em conformidade com a jurisprudência pátria e que a busca pessoal foi ilegal, resultando na ausência de justa causa para a ação penal.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
opinou pelo provimento do recurso interposto,
sob o argumento de que a denúncia apresentava elementos mínimos necessários à instauração da ação penal e que eventuais dúvidas poderiam ser esclarecidas durante a instrução.
.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que JOELSON SILVA RIBEIRO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por, supostamente, no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 22h30min, no Bairro do Guamá, nesta cidade, ter sido encontrado na posse de 10,7 gramas de substância identificada como cocaína, fracionada em 62 unidades, caracterizando tráfico de drogas. Segundo os policiais que realizaram a abordagem, a ação foi motivada por denúncia anônima e pelo comportamento considerado suspeito do denunciado ao avistar a guarnição

Cumpre transcrever a
inicial acusatória
na parte que interessa,
verbis
(ID 21422951):

“
[...]
no dia 16/12/2023, por volta das 22h30min (BOP no ID 109122967 - Pág. 4), os policiais militares
Samuel Pereira do Nascimento e Nadson de Souza Martins
realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, nesta cidade, quando receberam informações de transeuntes que um cidadão com camisa vermelha, bermuda clara, moreno, estatura mediana e com tatuagem no braço esquerdo estava comercializando drogas ilícitas na rua Ezeriel, próximo à passagem Popular. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e avistaram o denunciado com as mesmas características descritas na “denúncia”; bem como perceberam que ele, ao notar a presença policial, tentou se esconder próximo a um portão de uma vila. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como
JOELSON SILVA RIBEIRO
, 62 (sessenta e duas) “petecas”(textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “Pasta Base de Cocaína”. Para os policiais,
JOELSON
confessou que estava comercializando as drogas apreendidas. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás. Em seu interrogatório policial,
JOELSON SILVA RIBEIRO
se reservou no direito de ficar em silêncio. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “
caput
, da lei 11.343/2006, consoante ID 109122967 - Pág. 33/34.”.

Eis a suma dos fatos.

A magistrada de origem rejeitou a denúncia, fundamentando que a busca pessoal que deu origem à apreensão das drogas foi realizada sem fundada suspeita, em afronta o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Declarou, assim, a nulidade das provas e rejeitou a inicial acusatória, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

Irresignado com a decisão que rejeitou a peça acusatória, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, sustentando que a denúncia oferecida atendeu às exigências do art. 41, do CPP.

Cumpre transcrever a parte que interessa do
decisum
impugnado,
verbis
(ID):

“Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Analisando os autos, entendo que assiste razão à defesa. Vejamos. De acordo com a peça acusatória, no dia do fato, policiais militares faziam rondas ostensivas pelas ruas do Bairro do Guamá, quando receberam informações de transeuntes que um cidadão com a camisa vermelha, bermuda clara, moreno, estatura mediana e com tatuagem no braço esquerdo, estava comercializando drogas ilícitas na Rua Ezeriel, próximo à passagem popular. Narra a denúncia que os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e avistaram o denunciado com as mesmas características descritas na “denúncia”; bem como perceberam que ele, ao notar a presença policial, tentou se esconder próximo a um portão de uma vila. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem, em que foi encontrado 62 (sessenta e duas) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “Pasta Base de Cocaína” e os policiais informaram que JOELSON teria confessado que estava comercializando as drogas apreendidas. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a avaliação de atitude suspeita de um sujeito, por ele ter ficado nervoso ou ter fugido ao ver policiais, não configura justa causa para a busca pessoal, de modo que a revista feita sob a referida justificativa viola o art. 240, §2º do CPP, ocasionando a consequente ilicitude das provas obtidas (CPP, art. 157, caput e §1º). Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a busca pessoal unicamente pelo fato de o policial, a partir de uma classificação subjetiva, ter considerado que a pessoa apresentou atitude ou aparência suspeita (STJ. 6ªTurma. RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022). Conforme o julgado, essa circunstância não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. (...) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade. Assim, no caso em tela, a denúncia expõe os fatos de modo que evidência claramente que a abordagem realizada não se deu em virtude de fundada suspeita como exigido pelo art. 244 do CPP e disposto na Jurisprudência do STJ, somente se deu em virtude de alegação de denúncia anônima e o nervosismo do acusado ao observar a presença da guarnição, ocasionando na ilicitude da referida busca pessoal e as provas decorrentes dela. Dito isto, declaro a nulidade das provas colhidas ante a abordagem ilegal realizada no réu e, por consequência, REJEITO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de JOELSON SILVA RIBEIRO, ante a ausência de justa causa para ação penal, com fundamento no art. 395, III do CPP.”.

Inicialmente, destaco que a análise da admissibilidade da denúncia deve se limitar ao juízo de probabilidade, sendo vedado ao magistrado de primeira instância proceder a um juízo definitivo sobre a licitude das provas em sede de recebimento da inicial, salvo flagrante ilicitude insuperável, o que não ocorreu
in casu
.

Depreende-se da exordial acusatória que
no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 22h30, policiais militares em ronda pelo bairro do Guamá, em Belém/PA, foram informados por transeuntes que um indivíduo, com características específicas: “
camisa vermelha, bermuda clara, moreno, estatura mediana e com tatuagem no braço esquerdo
”
,
estaria comercializando entorpecentes na Rua Ezeriel, próximo à passagem popular. No local, os policiais avistaram o denunciado, que tentou se esconder ao perceber a aproximação da guarnição. Procedida a abordagem, encontraram em sua posse 62 “petecas” de substância identificada posteriormente como cocaína, tendo o réu, segundo os agentes, confessado a comercialização da droga.

Conforme se observa, a denúncia descreve de forma clara e precisa os fatos que embasam a acusação, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Consta da peça inicial a indicação das circunstâncias do flagrante, do objeto apreendido (62 “petecas” de substância identificada posteriormente como cocaína), bem como a identificação do acusado, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de ilicitude da abordagem policial, ainda que relevante, é matéria a ser apurada no curso da instrução processual, com contraditório pleno. Ademais, a abordagem relatada na denúncia encontra respaldo em indícios objetivos, quais sejam: denúncia de terceiros dando as características físicas e a localização do acusado, corroborada pelo comportamento deste ao tentar se ocultar, além da localização e apreensão de substância entorpecente em sua posse. Tais elementos configuram justa causa mínima para o processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Outrossim, é certo que a avaliação da licitude das provas, inclusive a análise de eventual ilicitude, poderá ser feita durante a instrução processual, mediante análise das circunstâncias concretas do caso e das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O tema exige a aplicação do artigo 244 do Código de Processo Penal, que condiciona a revista pessoal à existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fundada suspeita deve ser objetiva, calcada em elementos concretos, inclusive em situações de fuga, afastando-se da subjetividade. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL BASEADA EM FUNDADA SUSPEITA E FUGA
. MAIS DE MIL PINOS DE COCAÍNA ENCONTRADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental em habeas corpus envolvendo tráfico de drogas, onde a defesa alega nulidade das provas obtidas por busca pessoal sem fundada suspeita. A abordagem ocorreu após denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na apreensão de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, e a consequente ilicitude das provas obtidas
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal é permitida sem mandado apenas em casos de flagrante ou fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.

4. A tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia foi considerada suficiente para configurar fundada suspeita, enquanto avistava a polícia e portava sacola contendo mais de mil pinos de cocaína
.

5.
A jurisprudência do STJ admite a busca pessoal em situações de fuga, desde que haja elementos objetivos que justifiquem a suspeita
.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO”. (HC n. 846.025/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. DENÚNCIA ANÔNIMA. ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. NULIDADE DA PROVA NÃO CONFIGURADA
. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Neves Mateus Araújo, condenado por tráfico de drogas, em que a defesa alega nulidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, sustentando ausência de fundadas razões para a abordagem, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, a prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi conduzida com base em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP; (ii) analisar a validade das provas obtidas a partir dessa busca e sua adequação para justificar a condenação do réu por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP permite a busca pessoal sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo carrega objetos ilícitos.
A simples denúncia anônima ou suspeita subjetiva não satisfazem o requisito legal; exige-se a demonstração objetiva de fundadas razões para justificar a abordagem.

4. No caso, a denúncia anônima informava atividades de tráfico de drogas no Beco da Faca, local conhecido por tal prática. Os policiais, ao monitorarem a área, presenciaram o réu realizando transações suspeitas com pedestres, o que justificou a abordagem e a subsequente busca pessoal, que resultou na apreensão de drogas e dinheiro em espécie
.

5.
A abordagem foi legal, uma vez que os policiais não agiram com base em impressões subjetivas, mas em circunstâncias objetivas, confirmando a denúncia recebida e observando atividade típica de tráfico de drogas.

6.
A jurisprudência do STJ confirma a legalidade da busca pessoal e a validade das provas obtidas, quando há elementos concretos que indiquem a prática de crime, como a verificação de atos de traficância (AgRg no HC 882986/SP).

7. Dessa forma, não há nulidade na abordagem ou na prisão em flagrante, e as provas obtidas são lícitas, sendo válidas para sustentar a condenação.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 855.784/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024, grifei
).

2. O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, destacando que a denúncia se reveste das formalidades adequadas.
Pontuou aquela Corte que as circunstâncias que precederam a busca pessoal, quais sejam, evasão do recorrente, em local conhecido como ponto de tráfico, após visualização dos policiais, permitiu a diligência promovida
.

4.
Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória
.

5. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas, na presente via, sob o risco de se incorrer em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 917.300/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

No mesmo sentido, as palavras do Ministro GILMAR MENDES, "
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo,
tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Como bem consignado pela Douta Procuradora de Justiça, em seu parecer (ID 21523568):
“(...) Na ocasião do inquérito policial, as testemunhas Samuel Pereira do Nascimento e Nadson de Souza Martins, policiais militares, foram uníssonos em relatar que estavam fazendo rondas no bairro do Guamá quando informados por populares sobre venda de entorpecentes em determinado local, apontando que a referida pessoa usava camisa vermelha, e bermuda clara, bem como tinha uma tatuagem no braço esquerdo. Após diligenciarem no local indicado, se depararam com o recorrido, que tinhas as mesmas características físicas e de vestimenta, e este, por sua vez, ao avistar a guarnição, tentou esconder-se, mas fora abordado, sendo encontrado na posse de sessenta e duas (62) petecas de pasta base de cocaína (ID: 21422926, p. 6/8). Desta feita, como bem ressaltado pelo recorrente, a ação policial decorreu de descrição detalhada realizada por transeunte, que fora em seguida confirmada a veracidade. Ademais, uma análise mais profunda acerca dos fatos e provas será desenvolvida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)”
.

Assim, considerando que a denúncia apresentada

atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal e que eventuais omissões ou dúvidas podem ser sanadas ao longo da instrução probatória, imperiosa a reforma da decisão recorrida, determinando o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024